Tribunal: TJES
Processo: 5017542-08.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017542-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação contratual entre autor e instituição financeira, restituição de valores e indenização por dano moral. O autor alegou descontos indevidos decorrentes de contrato firmado com empresa intermediária e ausência de vínculo direto com o banco.
2. A sentença condenou o banco à devolução dos valores descontados e à indenização por dano moral.
3. A instituição financeira recorreu, sustentando ausência de responsabilidade pela utilização dos recursos pelo autor, ausência de falha na prestação do serviço e legalidade da operação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por descontos indevidos decorrentes de contrato firmado por meio de terceiros, mediante compartilhamento voluntário de dados bancários pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, exige nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
5. O autor compartilhou voluntariamente dados bancários com empresa intermediária, possibilitando a contratação pelo aplicativo e uso do token pessoal.
6. O banco demonstrou que os valores foram creditados na conta do autor e transferidos a terceiros por sua iniciativa.
7. Ausente falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que observou as normas de segurança e sigilo, não se configurando dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação ao Banco Itaú.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por descontos realizados com base em contrato firmado pelo próprio consumidor, mediante uso legítimo de senha e token bancário, quando comprovado o compartilhamento voluntário de dados e inexistência de falha na prestação do serviço.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017542-08.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: LUIZ CARLOS FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação contratual entre autor e instituição financeira, restituição de valores e indenização por dano moral. O autor alegou descontos indevidos decorrentes de contrato firmado com empresa intermediária e ausência de vínculo direto com o banco.
2. A sentença condenou o banco à devolução dos valores descontados e à indenização por dano moral.
3. A instituição financeira recorreu, sustentando ausência de responsabilidade pela utilização dos recursos pelo autor, ausência de falha na prestação do serviço e legalidade da operação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por descontos indevidos decorrentes de contrato firmado por meio de terceiros, mediante compartilhamento voluntário de dados bancários pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, exige nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
5. O autor compartilhou voluntariamente dados bancários com empresa intermediária, possibilitando a contratação pelo aplicativo e uso do token pessoal.
6. O banco demonstrou que os valores foram creditados na conta do autor e transferidos a terceiros por sua iniciativa.
7. Ausente falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que observou as normas de segurança e sigilo, não se configurando dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação ao Banco Itaú.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por descontos realizados com base em contrato firmado pelo próprio consumidor, mediante uso legítimo de senha e token bancário, quando comprovado o compartilhamento voluntário de dados e inexistência de falha na prestação do serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
Luiz Carlos Ferreira
em face de
Itaú Unibanco
e
RMD Assessoria em Empréstimo LTDA,
na qual o autor alega que compareceu ao estabelecimento da segunda requerida com o objetivo de negociar a redução de juros de dívidas existentes. Contudo, afirma que os termos do suposto contrato não foram cumpridos e que valores foram descontados indevidamente de sua conta bancária por parte da instituição financeira demandada.

O Banco Itaú foi incluído no polo passivo (ID 12274962) e a empresa RMD Assessoria em Empréstimo Ltda. foi excluída, em razão da desistência manifestada pelo autor (ID 12274991).

Em contestação (ID 12274967), o banco demandado suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que o contrato foi firmado diretamente entre o autor e a empresa RMD, sem qualquer vínculo com a instituição. Alegou que apenas concedeu o empréstimo solicitado e que o autor, de forma voluntária, transferiu os valores à corré. Ao final, requereu a extinção do feito ou a improcedência dos pedidos, ante a ausência de nexo causal.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12275003) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial:

Declaro a inexistência dos contratos firmados em nome da parte autora junto ao requerido e de todos os débitos decorrentes, ficando os réus obstados de realizarem cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao dobro cobrado/descontado.

Condeno requerido à restituição da quantia descontada, atualizada monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento à autora da quantia de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em sede de embargos de declaração (ID 12275018), foi proferida decisão integrativa, esclarecendo que os juros de mora devem seguir a taxa SELIC, a partir da publicação da sentença.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12275024), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva em relação ao contrato de compra e venda da dívida. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento que o autor tinha ciência do contrato, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, subsidiariamente, postulou a minoração do quantum indenizatório.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 12275030.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 12275025).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Embora a parte recorrente tenha requerido o efeito suspensivo, não vislumbro a presença de elementos que justifiquem sua concessão, razão pela qual mantenho a tramitação regular.

Rejeito
, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa contida na petição inicial (AgInt no AREsp 2131013/PR, STJ). No caso, o autor atribui à instituição financeira a realização de descontos indevidos em sua conta bancária, o que torna presente, em tese, a pertinência subjetiva da demanda. Assim, a preliminar confunde-se com o mérito e deve ser afastada.

Também
afasto
a alegação de cerceamento de defesa. Verifica-se que, embora tenha havido equívoco na juntada do arquivo de mídia da audiência (ID 12275000), o erro foi prontamente sanado, com posterior regular anexação do vídeo correto (ID 12275002). Não se constatam prejuízos à ampla defesa ou ao contraditório, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Infere-se dos autos que o autor foi ludibriado pela empresa RMD Assessoria (excluída do polo passivo a pedido do autor) e que o Banco Itaú não teve participação no golpe sofrido.

Isso porque, o próprio autor admite na narrativa inicial ter fornecido sua senha e demais dados pessoais à empresa RMD Assessoria, sob a promessa de redução de juros. Assim, cumpre ressaltar que é dever do correntista zelar pelo sigilo de suas informações bancárias, especialmente aquelas necessárias ao acesso de sua conta, como a senha pessoal e a habilitação de dispositivos utilizados para realizar transações. O fornecimento desses dados a terceiros é expressamente vedado, cabendo ao titular arcar com os riscos decorrentes de tal conduta.

Por outro lado, o Banco comprovou que o empréstimo foi contratado por meio do aplicativo e do token previamente cadastrados (IDs 12274968 e 12274971), o que corrobora a própria narrativa do autor de que compartilhou seus dados com terceiros. Ressalta-se que houve dupla checagem: o acesso ao aplicativo bancário mediante senha pessoal e a utilização de dispositivo habilitado, além da inserção da senha do cartão, conforme informação extraída do item
“Segurança”
no documento de ID 12274971 . Tais elementos, em conjunto, demonstram a regularidade das transações, afastando qualquer hipótese de culpa concorrente da instituição financeira ré.

Além disso, o Banco também demonstrou que o valor do empréstimo foi depositado na conta da parte autora e, em seguida, utilizado para pagamento de boleto (ID 12274970 - pág. 02).

Tais elementos indicam que o banco apenas executou, de forma regular, as ordens autorizadas pelo próprio correntista. A alegação de vício de consentimento ou de falha no serviço não se sustenta, pois não há prova de participação ou conivência da instituição financeira na suposta fraude praticada pela empresa intermediária.

Reforço que foi o próprio autor quem buscou a empresa RMD Assessoria e lá compartilhou seus dados pessoais, segundo a narrativa inicial. Ora, é dever do consumidor zelar pelo sigilo de seus dados bancários, especialmente senhas e informações de segurança. Ao fornecê-los a terceiros, assume os riscos decorrentes de tal conduta, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Dessa forma, ausente o ato ilícito e o nexo causal, é de rigor a
reforma da sentença,
com a consequente improcedência dos pedidos formulados em face do Banco Itaú.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso inominado e
dou-lhe provimento
para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido
formulado contra o Banco Itaú.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)